Tribunal: TJBA
Processo: 8044748-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044748-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIANE SANTANA SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS (RPPS/FUNPREV). JUÍZO DECLARA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DETERMINA REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 2º, §4º, DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cristiane Santana Santos, contra decisão da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, ao readequar o valor da causa para R$ 36.714,48, declarou-se absolutamente incompetente e determinou a redistribuição dos autos para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ação ordinária proposta pela agravante deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública ou se está submetida à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n.º 12.153/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n.º 12.153/2009 estabelece, no art. 2º, caput e §4º, que o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência absoluta para julgar causas cíveis de interesse da Fazenda Pública cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, salvo exceções expressamente previstas no §1º. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica: a complexidade da causa não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que preenchidos os critérios legais (REsp 2.137.035/RN, AgInt no AREsp 1.615.122/SP). 5. O rito dos Juizados não é faculdade da parte, mas, sim, imposição legal, inexistindo margem de escolha quando presentes os requisitos objetivos do art. 2º, da Lei n.º 12.153/2009. 6. A tese da agravante de que a incompetência seria relativa — e, portanto, não poderia ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ — não procede, pois a própria lei qualifica a competência como absoluta (§4º do art. 2º), afastando a incidência da súmula. 7. A matéria objeto da ação (restituição de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, com base no Tema 163, do STF) não exige instrução complexa, sendo matéria predominantemente de direito. 8. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno que buscava a antecipação de tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no art. 2º, caput e §4º, da Lei n.º 12.153/2009, é objetiva e absoluta, não sendo afastada por alegada complexidade da demanda. 2. O valor da causa inferior a 60 salários-mínimos impõe a remessa obrigatória ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que a ação tenha sido proposta pelo rito comum. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2º, §§1º, 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.035/RN; STJ, AgInt no AREsp 1.615.122/SP; TJ-BA, APL 8043218-53.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8044748-92.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CRISTIANE SANTANA SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, e, por consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator